Tribunal: TJDFT
Processo: 0708340-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia.
2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes TJDFT.
3. Recurso conhecido e provido.